Tribunal: CARF
Processo: 19679.001880/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. LAUDO MÉDICO PERICIAL. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU DA RECIDIVA DA ENFERMIDADE.
Para fazer jus à isenção do IRPF, o contribuinte deve demonstrar, cumulativamente, que os proventos são oriundos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e que é portador ou foi diagnosticado com uma das moléstias graves arroladas no inciso XIV do art. 6.o da Lei 7.713, de conformidade com laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
É inexigível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da moléstia grave.
Precedente do STJ, Súmula 627/STJ. Nota PGFN/CRJ/N.o 863/2015, item 1.22, alínea v, da lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN. Parecer PGFN/CRJ/N.o 701/2016, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 17 de novembro de 2016. Ato Declaratório PGFN n.o 5, de 3 de maio de 2016, e Solução de Consulta n.o 220 COSIT, de 2017.
Direito Creditório Reconhecido

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.001880/2006-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.759 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
PEDRO FEITOSA SALGUEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de
inconformidade, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o
recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea
"c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS
DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. LAUDO MÉDICO
PERICIAL.
CONTEMPORANEIDADE
DOS
SINTOMAS
OU
DA
RECIDIVA DA ENFERMIDADE.
Para fazer jus à isenção do IRPF, o contribuinte deve demonstrar,
cumulativamente, que os proventos são oriundos de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e que é portador ou foi diagnosticado com uma
das moléstias graves arroladas no inciso XIV do art. 6.o da Lei 7.713, de
conformidade com laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
É inexigível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, a indicação
de validade do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da moléstia grave.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.001880/2006-91
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.759 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.001880/2006-91

Precedente do STJ, Súmula 627/STJ. Nota PGFN/CRJ/N.o 863/2015, item
1.22, alínea “v”, da lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN. Parecer
PGFN/CRJ/N.o 701/2016, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda,
conforme despacho publicado no DOU de 17 de novembro de 2016. Ato
Declaratório PGFN n.o 5, de 3 de maio de 2016, e Solução de Consulta n.o 220
COSIT, de 2017.
Direito Creditório Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 56/59), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 50/54), proferida em sessão de 12/02/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 17-30.016, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP II (DRJ/SPOII), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à
manifestação de inconformidade (e-fls. 20/24), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988, o
beneficiário do rendimento deverá comprovar ser portador da moléstia mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Solicitação Indeferida
Do litígio e Da Manifestação de Inconformidade
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.759 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.001880/2006-91

A lide, em sua essência e circunstância, foi bem delineada e sumariada no
relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 50/54), pelo que passo a adotá-lo:

Cuidam os autos de pedido de restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) incidente sobre o 13.o salário do ano-calendário 2004. O contribuinte alega ter
direito à isenção prevista no art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 22/12/1988, por ser
portador de uma das moléstias ali elencadas, anexando como comprovação os
documentos de fls. 02/05 [e-fls. 4/8].

O pedido de restituição foi apreciado pela autoridade administrativa da Delegacia
da Receita Federal em São Paulo (fls. 09/13) [e-fls. 12/16] e indeferido por entender
aquela autoridade que não restou comprovado que o contribuinte era portador de
patologia no período pleiteado.

Cientificado em 07/11/2008 (fl. 14-v) [e-fl. 18], o interessado apresentou em
26/11/2008 a manifestação de inconformidade de fls. 16/20 [e-fls. 20/24], alegando, em
síntese, que:

- a autoridade administrativa desconhece os procedimentos da própria RFB,
conforme instruções constantes em seu endereço eletrônico, ao exigir o preenchimento
de PER/DCOMP para restituição do imposto retido sobre o 13.o salário;

- todos os documentos elencados nas instruções constantes no endereço
eletrônico da RFB – laudo pericial, comprovantes da condição de aposentado,
comprovantes da retenção – foram encaminhados juntamente com o pedido de
restituição e que se não foram recebidos deveria ter sido solicitado o seu reenvio;

- é funcionário público aposentado desde 18/06/1998, sofreu cirurgia no rim
esquerdo quando ficou constatada a ocorrência de neoplasia renal maligna, conforme
exame anátomo-patológico datado de 17/11/1985, estando sujeito a acompanhamento
clínico desde então;

- o Laudo de Inspeção de Saúde de fl. 04 [e-fl. 6] comprova que é portador de
patologia relacionada no art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988, tendo sido
autorizada a suspensão do desconto do imposto de renda na fonte a partir de julho de
2005;

- em face do exposto requer a restituição do imposto incidente sobre o 13.o
salário, uma vez comprovado por documentos oficiais que é portador de neoplasia
maligna desde 1985, submetendo-se até hoje a exames periódicos.
Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 50/54), primeira instância do
contencioso tributário.
Na decisão a quo afirma-se que a discussão gravita em torno da isenção aos
aposentados portadores de moléstias graves, outorgada pelo art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713,
de 1988, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei n.o 8.541, de 1992, assevera-se que, a partir
de 1996, por força do art. 30 da Lei n.o 9.250, de 1995, passou-se a exigir laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
ponderando-se que a interpretação precisa ser literal, conforme art. 111 do CTN. Concluiu-se
que não se comprovou a condição de portador de moléstia grave.
No mais, complementou a decisão de piso que:

O pedido foi indeferido naquela instância por falta de comprovação de que o
interessado era portador de moléstia grave no período solicitado e não por outro motivo.

Outrossim, constam dos autos às fls. 02/05 [e-fls. 4/8] todos os documentos que
o contribuinte alega ter anexado juntamente com seu pedido – laudo pericial,
comprovantes da condição de aposentado, comprovantes da retenção – e os mesmos
foram levados em conta na decisão recorrida.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.759 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.001880/2006-91

Quanto à comprovação de que o requerente é portador de moléstia elencada na
legislação pertinente, deve ser esclarecido que o Laudo de Inspeção de Saúde de fls. 04
e 40 [e-fls. 6 e 45], emitido pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado de São
Paulo, em 14/07/2005, relata apenas que o interessado submeteu-se a cirurgia por
neoplasia renal maligna, mencionando exame anátomo-patológico de 17/11/1985.
Ressalta, ainda, que o periciado “não apresenta sinais da patologia no momento”.

Não há, pois, informação no laudo que permita concluir que o interessado era
portador de neoplasia maligna no ano-calendário em questão.

Por outro lado, o Relatório Médico de fl. 41 [e-fl. 46] não é um laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, conforme exige a legislação reproduzida.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferindo-se o pedido de restituição.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, interposto em 18/05/2009 (e-fls. 56/59), o sujeito passivo,
reiterando termos da manifestação de inconformidade, postula a reforma da decisão de primeira
instância, inclusive apresentou documentos novos (e-fls. 60/63) relacionados a matéria já
controvertida com a instauração da lide pela manifestação de inconformidade.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Em primeira assentada, determinou-se a realização de diligência para verificar a
tempestividade do recurso (e-fls. 69/74). Ocorre que, não foi possível confirmar o recebimento
do aviso de recebimento (AR), conforme se vê no informe da autoridade responsável pela
resposta ao pedido de realização de diligência: “Em resposta ao Despacho n.o 24.716/2021 (fls.
80 a 81), informamos que, após as devidas buscas, não foi possível localizar o referido Aviso de
Recebimento, não havendo, portanto, a comprovação do retorno do mesmo” (e-fl. 86).
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário (e-fls. 56/59), considerando a resposta a diligência
(e-fl. 86), deve ser considerado tempestivo, ademais, em face aos demais requisitos legais, o
recurso atende a todos os pressupostos, sendo admitido.
Apreciação de requerimento antecedente a análise do mérito
- Apreciação de documentos novos
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.759 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.001880/2006-91

O recorrente junta prova documental nova (e-fls. 60/63) com o recurso voluntário,
especialmente exames médicos.
Pois bem. O caso dos autos trata de indeferimento de restituição. O contribuinte,
tempestivamente, apresentou manifestação de inconformidade e juntou os documentos com os
quais pretendia demonstrar o seu alegado direito de não ser tributado, prova esta que entendia ser
suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância, a qual
expôs razões para infirmar a tese jurídica do recorrente. Neste diapasão, inconformado, o
contribuinte interpôs recurso voluntário, observando o prazo legal, ocasião em que reafirmou
suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso sub examine, tendo o cuidado de
manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como controvertida, focando-se em contrapor
os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de defesa, não inovando a lide. Este é o
cerne da apreciação neste capítulo.
Os documentos novos, em verdade, guardam relação com o quanto decidido pela
DRJ e pretendem rebater as razões da decisão dentro do contexto já controvertido nos autos.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto à apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há
ressalvas, isto porque resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea
"a"); b) refira-se a fato ou a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Dito isto, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A processualística dos
autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também,
de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999, e, de forma suplementar, pela Lei n.o
13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que norteiam a
nova processualística pátria, inclusive observando o dever de agir da Administração Pública
conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na relação
fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado. A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de
cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o). Por
sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e
apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração
pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o
cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.759 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.001880/2006-91

Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdãos ns.o 2202-005.1941,
2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555,
9303-007.855 e 1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo, que, portanto, é relativo a questão controversa previamente
delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica nova, mas
tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio iuris, deve
ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da observância
do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada normatividade que deve
ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, ao dispor que o
documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira
instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Sendo assim, os documentos juntados com o recurso voluntário serão apreciados
quando da análise do mérito.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A controvérsia remanescente, para o ano-calendário de 2004, é decorrente da
divergência quanto a contemporaneidade dos sintomas da doença grave pelo contribuinte
aposentado.
A decisão da DRJ consigna que:

Quanto à comprovação de que o requerente é portador de moléstia elencada na
legislação pertinente, deve ser esclarecido que o Laudo de Inspeção de Saúde de fls. 04
[e-fl. 6] e 40 [e-fl. 45], emitido pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado de
São Paulo, em 14/07/2005, relata apenas que o interessado submeteu-se a cirurgia por
neoplasia renal maligna, mencionando exame anátomo-patológico de 17/11/1985.
Ressalta, ainda, que o periciado “não apresenta sinais da patologia no momento”.

Não há, pois, informação no laudo que permita concluir que o interessado era
portador de neoplasia maligna no ano-calendário em questão.

Por outro lado, o Relatório Médico de fl. 41 [e-fl. 46] não é um laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, conforme exige a legislação reproduzida.
Pois bem. Consta dos autos que o recorrente é aposentado (e-fl. 4). Outrossim,
consta laudo de serviço médico oficial (e-fls. 6 e 45) da Secretaria de Estado da Saúde do
Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo atestando que o contribuinte
“se submeteu a cirurgia por Neoplasia Renal Malígna (CID C-64), com data do exame
anátomo-patológico de 17/11/1985. Não apresenta sinais da patologia no momento.”

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.759 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.001880/2006-91

Diante da informação de que no momento não apresenta sinais da patologia a DRJ
negou a isenção, vez que a neoplasia maligna renal no ano-calendário em controvérsia não estava
em recidiva.
Ocorre que, sendo aposentado e tendo tido diagnóstico de doença grave, na forma
do art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988, com suas posteriores alterações, o recorrente
faz jus ao benefício da isenção. Explico.
Sobre a temática o Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovou enunciado sumular,
nestes termos: Súmula 627/STJ: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da
isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos
sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.”
Diante disto, posteriormente, adveio a Nota PGFN/CRJ/N.o 863/2015,
devidamente aprovada, incluindo o item 1.22, alínea “v”, na lista relativa ao art. 2.o, VII, da
Portaria PGFN n.o 502, de 2016, isto é, na lista de dispensa de contestar e recorrer4, sendo o
texto vigente detentor da seguinte ementa:
Tema em lista de dispensa de contestar e de recorrer:
1.22 – Imposto de Renda (IR)
v) Isenção de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6.o da Lei n.o 7.713/88 –
Desnecessidade de comprovação da contemporaneidade dos sintomas ou da
recidiva da enfermidade
Precedentes: MS 15.261/DF, AgRg no AREsp 371.436/MS, AgRg no AREsp
436.073/RS, REsp 1235131/RS, AgRg no AREsp 701.863/RS, AgRg no REsp
1403771/RS, AgRg no AREsp 436.268/RS, RMS 47.743/DF, AgRg no AREsp
701.863/RS, REsp n.o 1.521.624-PE, AREsp n.o 399.462-RS.
Resumo: A isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadorias,
reforma ou pensão percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos do art. 6.o,
incisos XIV e XXI, da Lei n.o 7.713/88, não exige a demonstração da
contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial ou a
comprovação da recidiva da enfermidade, tendo em vista que a finalidade do benefício é
diminuir o sacrifício dos beneficiários, aliviando-os dos encargos financeiros.
Referência: Nota PGFN/CRJ/N.o 863/2015 e Parecer PGFN/CRJ/N.o 701/2016.
Acrescente-se que o Parecer PGFN/CRJ/N.o 701/2016, recomendou o
encaminhamento do assunto ao Ministro de Estado para deliberação, tendo sido aprovado pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional a não interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos sobre o assunto. Em seguida, o Ministro de Estado proferiu Despacho, publicado no
DOU de 17/11/2016, aprovando o Parecer PGFN/CRJ/N.o 701/2016. Em momento seguinte,
sobreveio o Ato Declaratório PGFN n.o 5, de 3 de maio de 2016, para declarar que fica
autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência
dos já interpostos, estabelecendo:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei n.o 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5.o do Decreto n.o 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/N.o 701/2016, desta Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no

4 Temas em relação aos quais se aplica o disposto no art. 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, e nos arts. 2.o, V, VII, §§ 3.o
a 8.o, 5.o e 7.o da Portaria PGFN N.o 502, de 2016.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.759 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.001880/2006-91

DOU de 17 de novembro de 2016, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais fundadas no entendimento de que a isenção do Imposto de
Renda sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, percebidos por
portadores de moléstias graves, nos termos do art. 6.o, incisos XIV e XXI, da Lei
n.o 7.713, de 1988, não exige a demonstração da contemporaneidade dos
sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação da
recidiva da enfermidade”.
JURISPRUDÊNCIA:
MS
21.706/DF,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2015, DJe 30/09/2015; MS
15.261/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/09/2010, DJe 05/10/2010; AgRg no AREsp 371.436/MS, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014;
AgRg no AREsp 436.073/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 06/02/2014; REsp 1235131/RS, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe
25/03/2011; AgRg no AREsp 701.863/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 23/06/2015; AgRg no
REsp 1403771/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/11/2014, DJe 10/12/2014; AgRg no AREsp 436.268/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 27/03/2014; RMS
47.743/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015; AgRg no AREsp 701.863/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe
23/06/2015.
Ademais, a Solução de Consulta n.o 220 COSIT, de 2017, consignou em ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
EMENTA: MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL.
Por força do art. 19, inciso II, da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002, conjugado com o
Ato Declaratório PGFN n.o 5, de 3 de maio de 2016, segue-se que a isenção do IRPF
sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão percebidos por portadores de
moléstias graves, nos termos do art. 6.o, incisos XIV e XXI, da Lei n.o 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, não exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem
a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da enfermidade.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 6.o, incisos
XIV e XXI; Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 30, § 1.o; Lei n.o 10.522, de
19 de julho de 2002, art. 19; Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento
do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 39; incisos XXXI e XXXIII; Instrução
Normativa (IN) RFB n.o 1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 6.o, incisos II e III, §§ 4.o
e 5.o; Parecer PGFN/CRJ/N.o 701, de 17 de novembro de 2016; Ato Declaratório PGFN
n.o 5, de 3 de maio de 2016.
Por conseguinte, demonstrando o contribuinte, cumulativamente, que os
proventos são oriundos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e que é
portador ou foi diagnosticado com uma das moléstias graves arroladas no inciso XIV do art. 6.o
da Lei 7.713, de conformidade com laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, não lhe é exigido a demonstração da
contemporaneidade dos sintomas, a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação da
recidiva da moléstia grave.
Sendo assim, com razão a recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.759 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.001880/2006-91

Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, aferida toda a prova documental
colacionada, em resumo, conheço do recurso, assim como conheço a prova nova apresentada
com a peça recursal e, no mérito, dou-lhe provimento. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 99
DF CARF MF
Original